Tribunal: CARF
Processo: 10410.721510/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10410.721510/2018-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.979 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
ANGELA BARALDI PACHECO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave,
os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no
63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 29) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 23/24), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física contra a contribuinte acima identificada do exercício de 2017,
com o crédito tributário total no valor de R$ 3.469,43, conforme descrição dos
fatos e enquadramento legal de fls. 13 a 16.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721510/2018-83
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.979 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721510/2018-83

A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em decorrência
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e jurídica.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese
que não concorda com a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, por tratar-se de pessoa portadora de moléstia grave, conforme
documentação acostada aos autos, estando, pois, isenta do Imposto de Renda.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos seguintes
termos:

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 18/02/2019 (e-fl. 26); Recurso Voluntário
protocolado em 20/03/2019 (e-fl. 29), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Relata o Sr. AFRF:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
********16.200,38, recebido(s) pelo titular e/ou dependente(s).
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.979 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721510/2018-83

A r. decisão revisanda, julgou procedente o lançamento, assim se manifestando:
A impugnação foi apresentada tempestivamente e de acordo com o
artigo 15 do decreto 70.235/72, cumprindo os requisitos para ser conhecida.
Não assiste razão à contribuinte, considerando que os rendimentos
recebidos não são de aposentadoria ou pensão, enquanto que o inciso XXXIII do
decreto 3000/99 com suas matrizes legais reconhece a isenção de proventos de
aposentadoria, e, verifica-se no laudo pericial de fls. 05 que foi concedido um
afastamento para tratamento de saúde no período de 05.02.2018 a 05.05.2018, o
que implica dizer que em 2016 a impugnante não estava aposentada, e,
consequentemente não faz jus à isenção, devendo ser mantido o lançamento.
Pelos motivos acima voto no sentido de julgar improcedente a
impugnação, mantendo-se o crédito tributário lançado.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Por primeiro a r. decisão de origem, julgou improcedente a impugnação da
recorrente, pela fundamentação do voto relatado. Ocorre que no acordão votado ficou assim
descrito; “acordam os membros da 1a Turma de julgamento, por unanimidade de votos julgar
procedente a impugnação, nos termos do voto do relator”.
Em razão do erro material, faço a seguinte correção:
“Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos
julgar improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator”.
Feita a devida correção passamos a analisar o mérito.
A recorrente alega, que os rendimentos recebidos e não declarados, são referentes
à pensão que ela recebe da Marinha do Brasil, porém nestes autos o ano calendário que se
discute é 2016 e o documento de fl. 30 se refere ao ano de 2018 e o de fl. 32 ao ano de 2017, de
sorte que não restou comprovado pela contribuinte que os valores recebidos da Marinha no ano
de 2016 são de aposentadoria ou reserva. Registre-se, que no laudo de fl. 33, elaborado em maio
de 2016, diz que a contribuinte “se encontra em atividade”.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital